Tribunal: STF
Processo: Rcl 71892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000619-19.2020.5.09.0012), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADCs 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO e 66, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA; ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX. 



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em apreço, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e seu ex-franqueado, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que:



    i) O Sr. CESAR é empresário com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, graduado em engenharia civil e pós-graduado em gerenciamento e execução de obras) e expressiva condição financeira (faturamento mensal acima de R$ 13 mil);



    ii) o ex-franqueado manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes;



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e



    iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento. 



    [...]



    Ainda assim, o MM. Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a existência de vínculo empregatício e condenar a PRUDENTIAL ao pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias (doc. 5). 



    Diante disso, a PRUDENTIAL interpôs recurso ordinário, reiterando que o Empresário, investidor do ramo de seguros, de livre e espontânea vontade, comprou uma franquia da seguradora e assinou o contrato por meio da sua empresa: 



    [...]



    Em que pese todo esse contexto, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por maioria, negou provimento ao recurso ordinário da PRUDENTIAL (doc. 2). Destaca-se do voto vencido a ressalva no sentido de que o ex-franqueado: 



    [...]



    Todavia, todo esse arcabouço normativo, doutrinário e jurisprudencial foi afrontado pela decisão reclamada, sob a justificativa de que estavam presentes alguns dos pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Com o devido respeito, a premissa de que, caso presentes alguns dos citados pressupostos, obrigatoriamente a relação há de ser de emprego, ofende em absoluto o que decidido por essa Corte nos paradigmas ora indicados. Afinal, fulmina de morte a autonomia de vontade de partes capazes na celebração de avença muito mais benéfica e prevista em lei. 



    Nesse contexto, é essencial ressaltar que limitações como essas, impostas por decisões da Justiça trabalhista ao direito de partes capazes usufruírem de relações empresariais de franquia, contrariam não apenas a reserva legal e a autonomia privada, mas também interferem gravemente na liberdade de iniciativa dos agentes do setor, prejudicando o desenvolvimento econômico nacional, ferindo o preceito fundamental da valorização do trabalho. 



    Por todas essas razões, deve ser julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, tendo em vista que: (i) o contrato firmado entre as partes se deu em estrita observância ao artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi celebrado com agentes capazes, de forma prescrita e não defesa em lei e com o objeto lícito. Ademais, inexistiu qualquer tipo de vício de consentimento; (ii) os requisitos previstos na lei de franquia foram atendidos; (iii) a interferência da franqueadora no negócio quanto à replicabilidade e treinamentos não pode ser confundida com a subordinação jurídica, essa sim típica de uma relação de emprego; e (iv) principalmente, porque a decisão reclamada simplesmente desconsiderou que a demanda deveria ter sido apreciadas no âmbito do direito empresarial, com enfoque no atendimento (ou não) aos requisitos da lei de franquia.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como das ADCs 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e 66, Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA; e das ADI´s 3961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES. 



    Na presente hipótese, tem razão a Reclamante.



    O TRT-9 manteve o reconhecimento de vínculo de emprego, na forma do art. 3º da CLT, em prejuízo do contrato de franquia celebrado entre as partes. Extraem-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDoc. 4):



    “No presente caso, a ré, ao negar a relação de emprego mas admitir que se deu por outro tipo de relação de trabalho (contrato de franquia), atraiu para si o ônus de provar a relação diversa da pretendida pelo autor (artigo 373, II, do CPC). Admitida a prestação de serviços, é ônus da reclamada comprovar que inexistia relação empregatícia. 



    E, de acordo com o conjunto probatório, verifica-se que estão presentes os requisitos para a caracterização do vínculo de emprego. 



    [...]



    No caso dos autos, a remuneração do autor se dava diretamente pela franqueadora, pelo pagamento de comissão dos seguros contratados (fls. 291/304) e pela conclusão de cursos de capacitação, a título de incentivo (fl. 25, cláusula 8). Portanto, ainda que o autor desembolsasse valores a título de taxas de franquia (fls. 305/316), é inconteste a presença da onerosidade. 



    [...]



    A pessoalidade restou demonstrada nos autos. Embora a testemunha André afirmasse que era possível a contratação, pelos Life Planners, de auxiliares, estes deveriam fazer-se presentes pessoalmente nas reuniões e no trato com os clientes, não podendo ser substituídos por outra pessoa. Importante destacar que em nenhum momento os depoimentos revelam que o autor teria sido substituído por outra pessoa na prestação dos serviços. Ao contrário, infere-se tanto do depoimento do preposto da reclamada quanto das testemunhas que o reclamante comparecia pessoalmente nas reuniões a que era convocado. 



    A não eventualidade é verificada pela realização periódica de reuniões. As testemunhas Eduardo e André foram enfáticas e uníssonas ao afirmar que as reuniões ocorriam todas as semanas, nas segundas e quintas-feiras. André vai mais além, apontando reuniões de planejamento todas as sextas-feiras da semana. Ademais, é inegável que as reuniões faziam parte do modus operandi da atividade empresarial da ré, acrescendo a isso a realização de visitas aos clientes e ligações para agendamentos. Eventual constatação de que o autor teria ficado diversos dias sem angariar novas contratações não se presta para afastar a continuidade na prestação dos serviços, posto que as atividades por ele desempenhadas em prol da atividade econômica da ré vão além da venda do contrato, incluindo a prospecção e negociações preliminares com os clientes. 



    [...]



    Também verifico estar presente a subordinação jurídica. 



    [...]



    É nítida a existência de subordinação hierárquica, entre Life Planners e MFB. Estes, de maior hierarquia, ao fiscalizar e exigir maior produtividade, não atuavam em nome próprio, mas sim representando a empresa ré, visando ao incremento das vendas.



    [...]



    O fenômeno da pejotização caracteriza-se pela contratação de serviços pessoais, exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica constituída unicamente para tal finalidade na tentativa de mascarar a relação de emprego e transmutá-la, aos olhos da lei, em prestação de serviço. É exatamente o que se vislumbra no caso em comento. Nula a contratação celebrada por meio da pejotização, no presente caso, por força do art. 9º da CLT: 



    [...]



    Feitas tais ponderações, e em razão de a ré não ter se desincumbido do seu ônus probatório, deve ser mantido o reconhecimento do vínculo empregatício, na função de vendedor.”



     



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Redator para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada, ao considerar ilegal contrato de franquia empresarial, na forma da Lei 8.955/1994, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de franquia empresarial, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação de franquia, dando concretude ao art. 2º da Lei 8.955/1994: “Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar o vínculo empregatício em detrimento do contrato de franqueado, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0000619-19.2020.5.09.0012), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente